Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. VENDA DE VEÍCULO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR SEM SEU CONSENTIMENTO. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré e a fabricante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. como integrantes da cadeia de fornecimento de produto e o Autor como consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. Conquanto a empresa fabricante tenha emitido as notas fiscais em comento, é certo que parte delas designa a concessionária Ré como local da entrega dos produtos discriminados nos referidos documentos, o que indica que foram por ela solicitados, presunção essa não infirmada nos autos.

3. Diversamente do alegado pela Recorrente, o d. Juízo de origem manteve a previsão ordinária de distribuição estática do ônus probatório, ou seja, ao Autor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) e, ao Réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/15).

4. Inexistente, na hipótese, a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a d. magistrada de origem decidiu a lide nos contornos do caso concreto, avaliando os argumentos expostos pelas partes.

5. A utilização indevida de dados do consumidor em notas fiscais, cujas operações descritas não foram objeto de negociação entre as partes e que podem lhe causar transtornos pela atribuição de responsabilidade tributária, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, configurando o dano moral.

6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.